Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005707-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.336.140/0001-06 (EMBARGANTE), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A Satelital Brasil Comércio Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, cuja ementa consigna:

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado é equivocado, pois nega provimento ao Recurso de Agravo Interno, com a simples alegação de que a Embargante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção.

Aduz que a discussão destes autos é sobre o direito líquido e certo da embargante que vem sendo violado com o Convênio ICMS nº 52/2017 aprovado e editado pela Confaz e, as ilegalidades cometidas acerca da exigência do ICMS – DIFAL só poderiam ser cometidas pelo Secretário da Fazenda que é a autoridade fiscal responsável pela aplicação das normas fiscais estaduais.

Assevera que a ilegalidade está devidamente materializada no convênio, se há a ilegalidade no convênio e se quem aplica as normas tributarias de um estado é o secretário da fazenda, a autoridade coatora competente para configurar o polo passivo da presente demanda.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos e seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para que petição inicial seja recebida.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id 126074660).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma de Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Satelital Brasil Comércio Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Instrumento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é equivocado, haja vista que o seu recurso de agravo interno, foi desprovido, apenas, com a simples alegação de que a Embargante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção.

Aduz que a discussão destes autos é sobre o direito líquido e certo da embargante que vem sendo violado com o Convênio ICMS nº 52/2017 aprovado e editado pela Confaz e, as ilegalidades cometidas acerca da exigência do ICMS – DIFAL só poderiam ser cometidas pelo Secretário da Fazenda que é a autoridade fiscal responsável pela aplicação das normas fiscais estaduais.

Assevera que a ilegalidade está devidamente materializada no convênio, se há a ilegalidade no convênio e se quem aplica as normas tributarias de um estado é o secretário da fazenda, a autoridade coatora competente para configurar o polo passivo da presente demanda.

Analisando, detidamente, o acórdão impugnado, verifico não haver nenhum vicio a ser sanado, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo Interno.

Não bastasse isso, ao analisar com acuidade as razão deste Embargos de Declaração, verifico que o Embargante não traz, na sua petição, indicação quanto à ocorrência dos vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a viabilizar o processamento do recurso em tela, ou seja, não demonstra, ou fundamenta, como ocorreu a contradição ou a omissão, limitando-se a discorre sobre as ilegalidades cometidas acerca da exigência do ICMS – DIFAL.

Logo, a ausência de indicação expressa dos vícios enumerados no artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, inviabiliza a compreensão da exata controvérsia a ser solvida com a interposição dos embargos de declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o presente recurso, cuja natureza é rigidamente de caráter integrativo.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022